Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pela parte ré/litisdenunciante e pela parte litisdenunciada contra acórdão que negou provimento à apelação da litisdenunciada, deu parcial provimento à da ré/litisdenunciante e deu provimento à do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da ação principal e o da denunciação da lide, a fim de condenar, solidariamente, a ré/litisdenunciante e a litisdenunciada ao pagamento de R$68.466,75 (sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios no acórdão no tocante à suposta não comunicação do sinistro à seguradora e à condenação solidária da ré/litisdenunciante e da litisdenunciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de equívoco evidente no acórdão, perceptível sem reinterpretação da fundamentação ou do conteúdo do pronunciamento, afasta a caracterização do alegado vício de erro material.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.